Tribunal: TJDFT
Processo: 0010182-38.2017.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0010182-38.2017.8.07.0015 AGRAVANTES: ANTONIO VICTOR PAES DE VASCONCELOS, MARIA MARGARIDA PAES DE OLIVEIRA AGRAVADOS: DVX COMERCIO DE ORTESES E PROTESES LTDA, ELISANGELA MENDES SEVERO, HENRIQUE BARBOSA DINIZ, RUSLAN MODESTO DE OLIVEIRA, STEFANIA BARBOSA DINIZ DESPACHO Trata-se de agravo interposto por ANTÔNIO VICTOR PAES DE VASCONCELOS e MARIA MARGARIDA PAES DE OLIVEIRA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam negativa de prestação jurisdicional. Sustentam que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016